Tribunal: TJSP
Processo: 1008822-69.2024.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. PRELIMINAR. Alegação de inadmissibilidade do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, afastada. MÉRITO. Autor vítima de "golpe da falsa central de atendimento". Aplicação do CDC. Contato telefônico de fraudador relatando suposta transação

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. PRELIMINAR. Alegação de inadmissibilidade do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, afastada. MÉRITO. Autor vítima de "golpe da falsa central de atendimento". Aplicação do CDC. Contato telefônico de fraudador relatando suposta transação indevida na conta do autor. Fraudador que orientou o requerente a realizar operação para, supostamente, bloquear referida transação. Orientações enviadas em aplicativo de mensagens por número de telefone celular não identificado e que não integra os canais oficiais de comunicação da instituição financeira. Transações efetuadas sob orientação do fraudador que não fogem ao padrão de movimentação bancária do autor. Elementos dos autos que não permitem o reconhecimento de falha na prestação de serviços. Autor que contribuiu diretamente para a fraude. Excludente de responsabilidade configurada. Art. 13, parágrafo 3o, inciso II, do CDC. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.